Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-42.2024.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000481-42.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 468.875.201-68 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), JACKSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 046.954.711-16 (APELANTE), PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 004.107.421-12 (APELANTE), PAMELA GOMES DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 030.911.901-45 (APELANTE), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELADO), CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 468.875.201-68 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), JACKSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 046.954.711-16 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 004.107.421-12 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), PAMELA GOMES DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 030.911.901-45 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), THAYNARA DE SOUZA POZZATO - CPF: 163.591.067-60 (ADVOGADO), THAYNARA DE SOUZA POZZATO - CPF: 163.591.067-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSOS PREJUDICADOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE FALSO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO E NECESSÁRIA CONVERSÃO EM PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR COM APLICAÇÃO DE REGRAS E FUNDAMENTOS REGIDOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIAR C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SENTENÇA
CITRA PETITA
– NULIDADE RECONHECIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSOS PREJUDICADOS
.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a
sentença
(arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser
citra
,
ultra
ou
extra
petita
.

A omissão da sentença quanto a pedidos relevantes da parte autora impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1000481-42.2024.8.11.0027

APELANTES: CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA e outros
e
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e apelo de adesivo, interpostos, sucessivamente, por
CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA
e
outros
(autores) e por
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
(requerida), contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
Dra.

Fernanda Mayumi Kobayashi
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Falso Plano de Saúde Coletivo por Adesão e Necessária Conversão em Plano Individual/Familiar com Aplicação de Regras e Fundamentos Regidos pela ANS para Planos Individuais/Familiar c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral em fase de cumprimento de sentença no 1000481-42.2024.8.11.0027, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...]
CONDENAR
as requeridas a pagar, solidariamente, aos herdeiros da autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para CADA herdeiro, a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”
(sic).

Ainda, condenou as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração (Ids. 299733925 e 299733927), sendo ambos rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 299733929.

Os primeiros apelantes
CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA
e
outros
, em suas razões recursais, aduzem que a autora era beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão desde 01/04/2022, contratado por intermédio das demandadas, tendo sido surpreendida com o cancelamento unilateral do contrato e a aplicação de reajuste expressivo, em momento de extrema vulnerabilidade, quando se encontrava em tratamento domiciliar (
home care
), em estado vegetativo, situação que, segundo alegado, agravou sobremaneira o sofrimento da família.

Salientam que no curso da instrução processual, sobreveio o falecimento de Cleide Gomes de Oliveira, fato que ensejou a habilitação de seus herdeiros Jackson Gomes de Oliveira, Patrícia Gomes de Oliveira e Pâmela Gomes de Oliveira Lima, reconhecendo-se a perda do objeto quanto ao pedido de manutenção do plano de saúde, prosseguindo-se o feito apenas em relação aos pedidos de natureza indenizatória e revisional.

Prolatada a sentença, a Magistrado
a quo
entendeu configurada a falha na prestação do serviço e o consequente dano moral, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização no valor já referido para cada herdeiro habilitado, todavia, deixou de analisar o pedido de inclusão do cônjuge supérstite, Sr. Osmar Evangelista de Oliveira, como beneficiário da indenização, bem como não enfrentou os pleitos relacionados à anulação dos reajustes aplicados nos anos de 2023 e 2024 e à restituição dos valores pagos a maior, circunstância que motivou a oposição de embargos de declaração, posteriormente rejeitados.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso, mensurando a existência de omissão relevante na sentença, por não ter incluído o cônjuge sobrevivente como destinatário da indenização por danos morais, apesar de ter sido ele quem acompanhou integralmente a autora durante todo o período de enfermidade grave, assumindo os cuidados pessoais, emocionais e financeiros, bem como suportando diretamente a angústia e a insegurança decorrentes do cancelamento indevido do plano de saúde em momento crítico.

Aduzem, ainda, que o sofrimento experimentado pelo cônjuge supérstite caracteriza típico dano moral por ricochete, amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, especialmente em hipóteses que envolvem violação a direitos fundamentais relacionados à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo ilegítima a exclusão do esposo da autora do rol de beneficiários da indenização arbitrada.

Prosseguem os apelantes afirmando que a sentença recorrida também incorreu em grave omissão ao deixar de apreciar os pedidos de natureza declaratória e condenatória relativos aos reajustes contratuais, não obstante expressamente formulados na petição inicial.

Ponderam que a perda do objeto quanto à manutenção do plano de saúde, em virtude do óbito da titular, não afasta o interesse processual nem o direito material à revisão dos reajustes abusivos aplicados durante a vigência do contrato, tampouco à restituição dos valores pagos indevidamente.

Defendem que o contrato firmado deve ser reconhecido como “falso coletivo por adesão”, uma vez que a autora jamais manteve vínculo associativo com a entidade estipulante, circunstância que atrai a aplicação das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar relativas aos planos individuais ou familiares, nos termos da Resolução Normativa no 557/2022, impondo-se, por conseguinte, a nulidade dos reajustes realizados com base em critérios próprios de planos coletivos.

Argumentam que os reajustes implementados pelas operadoras foram desprovidos de qualquer comprovação atuarial idônea, em afronta ao dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas Resoluções Normativas da ANS, especialmente a RN no 509/2022, razão pela qual devem ser substituídos pelos índices autorizados para planos individuais, com a consequente restituição das quantias pagas a maior, observada a prescrição aplicável às relações de trato sucessivo.

A par desses argumentos, requerem:
“
2.
REFORME a r. Sentença para incluir o cônjuge supérstite OSMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA como beneficiário da indenização por danos morais, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a seu favor, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação;
3.
REFORME a r. Sentença para que, reconhecida a natureza de "falso" plano coletivo por adesão e sua equiparação a plano individual/familiar, sejam ANULADOS os reajustes aplicados nos anos de 2023 e 2024, e, consequentemente, as requeridas sejam CONDENADAS a RESTITUIR os valores pagos a maior pela autora (e agora por seus herdeiros) desde o início do contrato (abril de 2022), aplicando-se os índices de reajuste anuais definidos pela ANS para planos individuais/familiares, corrigidos monetariamente desde cada pagamento e com juros de mora a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.
4.
RECONHEÇA a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
5.
CONDENE as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados em percentual não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal”
(sic).

A segunda apelante –
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
–, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integra a relação material principal estabelecida entre a operadora do plano de saúde e a entidade estipulante, limitando-se a exercer funções meramente administrativas, sem qualquer poder decisório quanto à rescisão contratual, aos reajustes aplicados ou à cobertura assistencial ofertada aos beneficiários.

Defende que a sentença incorreu em equívoco ao lhe imputar responsabilidade por atos praticados exclusivamente por terceiro, qual seja, a operadora do plano de saúde.

Prossegue afirmando que inexiste fundamento jurídico para o reconhecimento de solidariedade entre a administradora de benefícios e a operadora do plano, uma vez que suas atribuições são distintas e não concorrentes, inexistindo qualquer participação da apelante no suposto ato ilícito que teria ocasionado prejuízo à parte autora.

Ressalta que sua atuação restringiu-se à comunicação aos beneficiários acerca da decisão de rescisão do contrato coletivo, conforme determinação da operadora, bem como à informação acerca da possibilidade de portabilidade do plano, em observância às normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

A segunda apelante também impugna os fundamentos da sentença no tocante aos reajustes aplicados ao plano de saúde, asseverando tratar-se de contrato coletivo por adesão, cujos reajustes anuais não se submetem aos índices fixados pela ANS para planos individuais ou familiares, mas decorrem de livre negociação entre a operadora e a entidade contratante, com base em critérios atuariais e na sinistralidade do grupo de beneficiários.

Aduz que a aplicação, por analogia, dos índices da ANS destinados a planos individuais configura indevida alteração contratual e afronta ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Sustenta, ainda, que não restou demonstrada qualquer abusividade no percentual de reajuste aplicado, tampouco apresentado cálculo que evidencie onerosidade excessiva ou desproporcionalidade, afirmando que a insurgência da parte autora se funda unicamente em sua insatisfação com a majoração da mensalidade, sem respaldo probatório suficiente.

Defende que a manutenção da sentença implicaria violação aos princípios da livre contratação e da boa-fé objetiva, além de estimular conduta contraditória, vedada pelo ordenamento jurídico.

No que concerne à condenação por danos morais, a recorrente alega inexistência de ato ilícito, bem como a ausência dos pressupostos necessários à configuração do dever de indenizar, notadamente o dano e o nexo de causalidade.

Argumenta que o mero aborrecimento ou dissabor decorrente de divergências contratuais não é apto a ensejar indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De forma subsidiária, caso não seja acolhida a tese de improcedência total dos pedidos em relação à apelante, requer a redução do quantum indenizatório fixado, de modo a adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa da parte apelada.

A par destes argumentos, requer
“o provimento do presente recurso para reformar a sentença a quo em sua integralidade, e julgar improcedentes todos os pleitos autorais com relação à ora recorrente”
(sic).

Contrarrazões de
CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA
e
outros
ofertadas no Id. 316037897, pugnando o desprovimento do recurso de apelação da segunda apelante.

Sem contrarrazões de
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Preparo recursal recolhido, respectivamente, em Id. 300667889 e Id. 300799358.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão devolvida a essa instância revisora, insta consignar que compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta na ação, sendo vedada a prolação de sentença "
extra petita"
,
"citra petita"
ou
"ultra petita"
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr.:
“Citra petita (ou infra petita) é a decisão que deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo. (...) Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí vê que citra/infra petita é decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal”
(
in
Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Bahia: Jus Podivm, 2008. págs. 289-290, Vol. 2).

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que a autora, ora primeira apelante, apresentou como pedidos e requerimentos de sua petição inicial (Id. 299733399):

“Em razão do exposto, requer, se digne Vossa Excelência:

1. Sejam concedidos os benefícios da
JUSTIÇA GRATUITA, tramitação Prioritária por ser a autora pessoa com doença grave;

2.
que liminarmente e inaudita altera pars,
haja a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida liminar para que seja suspenso o reajuste de 48,9% aplicado para o ano de 2024 por falta de comprovação idônea da sua necessidade, e para o ano de 2025 em diante que seja aplicado o reajuste da ANS,

sob pena de imposição de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento
;

3. após a concessão antecipatória, seja as rés citadas/intimadas através do endereço eletrônico informado na inicial, por seu representante legal ou preposto, para cumprimento da decisão liminar e, querendo, apresentar defesa no prazo legal;

4. A inversão do ônus da prova em benefício da autora, nos moldes da lei consumerista;

5. Que seja procedente a ação, declarando o contrato falso coletivo, por
falta de elegibilidade e manutenção por mais de 2 anos,
nos termos da RN 557/2022 da ANS e lei 9656/98,
anulando os reajustes de 2023 e 2024,
bem como a sua equiparação ao contrato individual familiar para afins de
aplicação de reajuste anual e faixa etária, condenando ainda à devolução dos valores pagos a maior pelo período de vigência do contrato;

6. Que seja a Requerida condenada em custas e honorários advocatícios em 20% nos termos no artigo 83, § 17 do CPC;

7. Manifesta pelo desinteresse da realização de audiência de conciliação e mediação;

8. Condenação em indenização por dano moral em R$ 10.000,00 pela ofensa à dignidade da autora;

9. Por fim, requer provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, sem exclusão de nenhuma;
”
(Destaques no original)

Por oportuno, a sentença exarada no primeiro grau restou assim redigida,
verbis
:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral ajuizada por
CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA
em face de
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e
UNIMED DO EST RJ FEDERAÇÃO EST DAS COOPERATIVAS MED.

[...]

Feito saneado (ID 183733025), oportunidade em que foi afastada a preliminar suscitada pela ré SUPERMED.

No curso da instrução processual, foi noticiado o óbito da autora (ID 183739186).

Com isso, houve a habilitação dos herdeiros, a desistência do pedido atinente à manutenção do plano de saúde, com o prosseguimento do feito quanto ao pedido de indenização por danos morais.

As partes não pleitearam a produção de outras provas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

[...]

Inicialmente, DEFIRO o pedido de substituição processual pelos herdeiros, devidamente habilitados no ID 185693351. Dessa forma, proceda-se à serventia com a regularização do polo ativo da demanda.

-
DA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE

No que se refere à manutenção do plano de saúde, resta clara a perda do objeto, diante do falecimento da autora.

Com isso, o feito prosseguirá com a análise do pedido de indenização por danos morais por parte dos herdeiros.

- DO DANO MORAL

Não restam dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (arts. 2o, parágrafo único, e 3o, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei no 8.078/90.

A rescisão unilateral de planos de saúde coletivos é admitida desde que não coloque em risco o direito à saúde e à dignidade do beneficiário. O Superior Tribunal de Justiça fixou, em seu Tema Repetitivo n.o 1082, a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

No caso concreto, restou comprovado que a rescisão do contrato de plano de saúde ocorreu durante o tratamento da autora, que estava acamada em estado vegetativo e dependendo dos tratamentos em home care, situação que inviabilizava o seu cancelamento, em atenção ao direito à saúde e à vida eda paciente (Inteligência do art. 51, IV, § 1o, II, e XV, do CDC).

A conduta das requeridas, ao rescidirem unilateralmente o contrato, sem observar o procedimento regular para tanto, expôs a autora à incerteza e ao risco de interrupção de tratamento essencial, causando-lhe angústia e sofrimento. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de reparação.

Além disso, a Resolução Normativa n.o 195/2009 e a atual RN n.o 557/2022 da ANS vedam a formação de planos coletivos por adesão com indivíduos sem vínculo representativo com a entidade contratante. No caso, restou comprovado que a autora não possui qualquer relação com a suposta entidade de classe Federação dos Estudantes Nacional (FESN), o que caracteriza o contrato como "falso coletivo".

Nos termos do artigo 39 da RN n.o 557/2022, beneficiários que ingressaram em planos coletivos por adesão sem atender às condições de elegibilidade devem ser vinculados diretamente à operadora, equiparando-se o contrato a plano individual/familiar.

[...]

Relativamente ao quantum indenizatório a título de dano moral,, esse deve garantir à parte lesada reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Assim, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido da requerente, sem perder de vista que a quantia não pode se tornar inexpressiva.

Assim sendo, mostra-se adequada a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para CADA herdeiro, em observância às particularidades do caso e com o objetivo de garantir à parte lesada uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, bem como cause impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta ilícita.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e o faço para:
CONDENAR
as requeridas a pagar, solidariamente, aos herdeiros da autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para CADA herdeiro, a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

CONDENO
as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais
ARBITRO
em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.”
(Id. 299733924)

Da leitura da sentença debatida, observa-se que a d. Magistrada não julgou as pretensões acostadas à inicial, no que tange à
devolução/restituição dos valores pagos a maior pelo período de vigência do contrato
, apenas, condenou as requeridas em danos morais.

Assim, a não apreciação do aludido pedido e consequente ausência de decisão meritória no que diz respeito a este ponto, configura a existência de vício
citra petita
, o que impede a sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, com verdadeira supressão de instância.

Dessa forma, necessária a cassação do
decisum
e retorno dos autos à origem para a devida análise fundamentada de todas as alegações e pedidos constantes na peça de ingresso.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL – DEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES – RECURSO QUE BUSCA APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS SOBRE SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO SOBRE O TEMA – DECISÃO CITRA PETITA – DETERMINAÇÃO “EX OFFICIO” PARA ANÁLISE DO PEDIDO NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

No caso concreto, o julgador a quo proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do Magistrado acerca da matéria, em sua totalidade.

De ofício, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que se manifeste expressamente sobre o pedido de incidência da multa prevista no art. 526, § 2o, do CPC, quando tal pleito não restou analisado na origem.
”
(N.U 1013185-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)
(Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CITRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA
- SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.

Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

Perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão das cláusulas contratuais – arguidas pelo réu em contestação, com a possibilidade de descaracterização da mora, diante do reconhecimento de abusividade dos encargos contratados, durante o período da normalidade contratual. Contudo, mesmo alegadas em momento oportuno, a sentença não analisou os referidos pedidos, situação que gera a omissão da decisão, porque ausente o exame das matérias sobre as quais deveria ter se pronunciado.

É nula a sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na inicial, configurando julgamento citra petita.
”
(N.U 1002578-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (Destaquei)

“Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. ação de cobrança.
julgamento citra petita. nulidade. retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Denisvaldo Mendes Ramos contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida contra os recorridos, condenando-os ao pagamento de valores definidos na decisão. O apelante sustenta que a sentença interpretou equivocadamente o acordo homologado nos autos, ao não incluir parcelas ainda em disputa e ao desconsiderar a inclusão de valores de faturas de cartão de crédito contraídas exclusivamente para benefício dos apelados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento citra petita, ao não apreciar a totalidade dos pedidos formulados pelo autor, especialmente quanto às parcelas remanescentes do contrato de empréstimo e ao débito do cartão de crédito.

III. Razões de decidir

3. A análise do termo de audiência revela que o acordo homologado contemplou apenas a parte incontroversa do empréstimo, sem qualquer menção à quitação integral do contrato ou à renúncia do saldo remanescente.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, cabia aos apelados demonstrar a quitação integral da dívida, ônus do qual não se desincumbiram.
5. A sentença, ao deixar de examinar parte substancial do pedido inicial, incorreu em julgamento citra petita, configurando nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo

6. De ofício, anula-se a sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para nova apreciação integral dos pedidos formulados pelo autor. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento: "A sentença que deixa de apreciar pedido relevante formulado na petição inicial incorre em julgamento citra petita, impondo-se sua anulação para apreciação integral da controvérsia."
(N.U 1014176-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Diante do exposto,
ANULO
a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que nova sentença seja proferida com análise integral dos pedidos realizados na petição inicial. Por conseguinte, julgo
PREJUDICADOS
os recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026